Tribunal: TJMT
Processo: 1050753-84.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050753-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR CAMARGO - CPF: 036.931.402-60 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EXTRATOS OFICIAIS E COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A negativação indevida do nome do consumidor gera, em regra, dano moral presumido, mas essa presunção não dispensa a parte de demonstrar que a inscrição questionada foi a única responsável pelo alegado abalo, o que exige a prova de inexistência de outras restrições legítimas em seu nome.

2.

O extrato apresentado pelo autor não demonstra a efetiva data de inclusão do registro desabonador, tampouco permite verificar o histórico completo dos últimos cinco anos para aferir a existência de inscrições anteriores/concomitantes.

3.

A Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso estabelece que a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/Boa Vista pelo reclamante, abrangendo os últimos cinco anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.

4.

A exigência do extrato completo constitui requisito razoável e indispensável para a correta aplicação da Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ALEX JUNIOR CAMARGO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos negativados e condenar a reclamada em danos materiais, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, o agravante sustenta que a negativação foi confessada pela ré e comprovada nos autos por meio de extrato, que a cobrança ilegal configura dano moral in re ipsa e que a Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso não pode ser aplicada de forma mecânica quando há confissão da conduta ilícita.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“O cerne recursal cinge-se à possibilidade de fixação da indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da autora no cadastro restritivo de crédito.

No entanto, inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a configuração dos alegados danos morais.

Cumpre destacar que o extrato apresentado pela parte autora em sua exordial, além de não ser um documento oficial emitido pelo SPC/SERASA, é resumido e incompleto, não constando a data da disponibilização da negativação, somente do vencimento da dívida.

[...]

Assim, diante da ausência de comprovação mínima acerca do histórico do nome da parte autora nos cadastros restritivos, resta comprometida a tese indenizatória sustentada na inicial, não sendo possível concluir, de forma segura, que a eventual negativação discutida nos autos tenha sido a única responsável por eventual abalo à honra objetiva da parte autora.

Ademais, a prova da inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932 do CPC, em estrita consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

De início, cumpre ressaltar que o reconhecimento da ilicitude da cobrança, bem como a alegada confissão da negativação por parte da instituição ré, não possui o condão de alterar o desfecho do julgamento. Isso porque não se discute a ocorrência da inscrição indevida, mas sim sobre a comprovação de que tal registro foi o efetivo responsável por causar abalo à honra do autor.

Como é cediço, a negativação indevida do nome do consumidor gera, em regra, dano moral presumido. Contudo, essa presunção não dispensa a parte de demonstrar que a inscrição questionada foi a única responsável pelo alegado abalo, o que exige a prova de inexistência de outras restrições legítimas em seu nome.

Com efeito, o extrato “Crednet Light” apresentado pelo autor sequer demonstra a efetiva data de inclusão do registro desabonador. Tampouco permite verificar o histórico completo dos últimos 5 (cinco) anos, a fim de aferir a existência de inscrições anteriores ou concomitantes que possam ter sido excluídas.

Não se trata de aplicação mecânica da Súmula 52 desta Turma Recursal. A exigência do extrato completo constitui requisito razoável e indispensável para a correta aplicação da Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição.

Nesse contexto, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado deste órgão colegiado, conforme se observa em julgados análogos:

“[...] Tese de julgamento:

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

A ausência de prova quanto à data exata da negativação impede o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível.

O ônus de comprovar a inexistência de outras restrições creditícias no período é da parte autora.”

(N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“[...] Tese de julgamento: 1. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe ao reclamante apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. 2. Quando o extrato de negativação não contém a data específica de inclusão do restritivo e há indícios de outras negativações, não há como afirmar a ocorrência de dano moral in re ipsa.”

(N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“[...]O pedido de indenização por danos morais exige a verificação da inexistência de inscrições legítimas preexistentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

A ausência de apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos impede a verificação da existência de anotações anteriores e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a inexistência de negativação preexistente capaz de afastar a presunção de dano moral.”

(N.U 1004125-19.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

“[...] 11. Exige-se, para configuração do dano moral in re ipsa por inscrição indevida, a comprovação da inexistência de outras restrições legítimas preexistentes, conforme Súmula 385 do STJ.

12. Impõe-se ao autor o ônus de apresentar extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal.

13. Conclui-se que a autora não se desincumbe desse ônus, pois junta apenas extrato pontual e incompleto, incapaz de demonstrar a inexistência de outras restrições ou a data precisa da inscrição.”

(N.U 1088779-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026